Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Prevenção. Competência relativa. Preclusão. Retratação. Prazo. Tipicidade. Mal injusto e grave não evidenciado.
1 – O juiz que deferiu pedido de medidas protetivas torna-se prevento para processar e julgar a ação principal em razão da regra de prevenção prevista no art. 83 do CPP. Não obstante, distribuída a ação principal e recebida a denúncia por outro juiz, sem que a parte tenha recorrido da decisão, prorroga-se a competência, tornando-se preclusa a questão (súmula 706 do STF).
2 - Nas ações penais públicas condicionadas à representação, só será admitida a renúncia a essa perante o juiz, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público (art. 16 da L. 11.340/06).
3 – Se a vítima demonstrou não ter interesse na persecução penal apenas após o recebimento da denúncia, não é caso de se designar audiência de retratação, pois decorrido o prazo legal.
4 - Não há o crime de ameaça se as mensagens enviadas pelo réu consistiram em meros xingamentos, sem declaração concreta de causar mal injusto e grave à vítima.
5 - Apelação provida.